Tribunal: TJDFT
Processo: 0717216-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717216-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA ALVES DA SILVA CARVALHO - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE DECISÃO Em petição de Id. 26534221, a agravante pleiteia a reconsideração da decisão desta relatora de Id. 26067503, por considerar que as razões que fundamentam sua pretensão dizem respeito à discrepância entre a movimentação financeira anual da agravada e os valores efetivamente encontrados em sua conta, o que evidenciaria que a recorrida “está adotando medidas capciosas a fim de frustrar o sucesso da execução judicial que pesa contra si”. Decido. Inicialmente, destaco que a via escolhida pela agravante não é adequada para o fim pretendido, na medida em que pedido de reconsideração não figura dentre os meios adequados de impugnação às decisões judiciais, tratando-se, em verdade, de subterfúgio indevidamente utilizado pela recorrente para o fim de viabilizar uma nova análise da questão controvertida pelo mesmo órgão julgador, quando poderia, plenamente, valer-se da espécie recursal adequada para tanto. Se a parte eventualmente discorda da posição tomada por esta relatora, que submeta sua irresignação pela via legitimamente eleita pela norma processual, no caso, por meio do competente agravo interno, tal como lhe assegura e faculta o art. 1.021 do Código de Processo Civil. O que não se admite, mormente porque contrária aos princípios e diretrizes norteadores do vigente panorama processual, é a utilização indevida de sucedâneos recursais que, por vias transversas, procuram imprimir o mesmo efeito de um recurso, sem, contudo, obedecer aos requisitos deste. De outro lado, em análise própria do momento processual, indeferi a liminar pleiteada no recurso, eis que não houve efetiva demonstração de mudança nos ganhos da agravada capaz de justificar a renovação da pesquisa de ativos financeiros, tal como exigido pela jurisprudência. O fato de a agravada supostamente ter afirmado movimentação financeira incompatível com o valor efetivamente encontrado em sua conta-corrente, na verdade, só tende a ratificar o entendimento, pois não induz que, acaso renovada a diligência, seja bloqueado numerário suficiente à satisfação do débito em execução. Se a recorrida, como alega a recorrente, está realmente “adotando medidas capciosas a fim de frustrar o sucesso da execução judicial” não será a renovação da diligência que, por si só, vai elidir tais medidas. Logo, com estes fundamentos, mantenho por seus próprios fundamentos a decisão de Id. 26067503. Cumpram-se as determinações anteriores. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora